Tribunal: TJBA
Processo: 0000490-61.2014.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000490-61.2014.8.05.0181 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLEVISON DE JESUS e outros (2) Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÊS VÍTIMAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL EM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JURADOS QUE ACOLHERAM UMA DAS VERSÕES. RECURSO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 444 DO STJ. PLEITO DE MODIFICAÇÃO PARA CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CABÍVEL APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu por homicídio qualificado consumado e outro tentado (vítimas Nadiele e Renilson) e o absolveu quanto à tentativa de homicídio em face de André Souza Martins. O ente ministerial pugna por novo julgamento, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à absolvição. A Defesa, por sua vez, pleiteia a reforma da dosimetria para neutralizar os maus antecedentes e aplicar a regra do concurso formal próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão absolutória dos jurados em relação a uma das vítimas carece de suporte probatório a ponto de ensejar a anulação do julgamento; (ii) avaliar a legalidade da exasperação da pena-base; e (iii) determinar a correta modalidade de concurso de crimes aplicável quando há pluralidade de vítimas com desígnios autônomos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cassação da decisão do Tribunal do Júri (art. 593, III, "d", do CPP) é medida excepcional, descabida quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões plausíveis apresentadas, especialmente ante a inexistência de laudo pericial de lesões corporais e a fragilidade dos relatos quanto à vítima. 4. Em observância à Súmula 444 do STJ, ações penais sem trânsito em julgado não podem ser utilizadas para majorar a pena-base, impondo-se a neutralização da circunstância judicial dos antecedentes. 5. Inviável a aplicação do concurso formal próprio ou do crime continuado quando o agente, mediante unidade de ação desdobrada em vários disparos, atua com desígnios autônomos. 6. No caso dos autos, o réu desferiu tiros “defronte a um aglomerado de pessoas” e, após isso, ao perceber que uma das vítimas fora atingida no abdômen, efetuou um disparo em sua cabeça. 7. Caracterizado o concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), as reprimendas devem ser somadas, conforme o sistema do cúmulo material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88) impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra amparo em uma das versões plausíveis do processo. 2. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ). 3. No concurso formal impróprio, a existência de desígnios autônomos em relação a cada resultado morte (consumado ou tentado) impõe a soma das penas. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, "d"; Súmulas 231 e 444 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024; TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00629696920208130145 Juiz de Fora, Relator.: Des.(a) Eduardo Brum, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2023; (STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CRIMINAIS nº 0000490-61.2014.8.05.0181, da Comarca de Nova Soure/BA, sendo Apelante/Apelado CLEVISON DE JESUS e Apelado/Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, mantendo a absolvição do acusado quanto à tentativa de homicídio contra uma das vítimas e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo apenas para redimensionar as reprimendas aplicadas, fixando a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão, nos termos do voto da Relatora.